Tribunal: TJMT
Processo: 1025340-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025340-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA —
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE —

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — CONSTATAÇÃO

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sperafico da Amazônia S.A.
,
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
no decorrer de suas atividades foi surpreendida com os Comunicados no 270178/1823/68/2022, relativamente a diversos termos de apreensão e depósito (TAD) compreendendo o período de julho a fevereiro de 2015. Dentre eles, pretende agora o Fisco a cobrança referente ao TAD 11169673 cujo valor original tido por devido é de R$ 2.917,60 (dois mil, novecentos e dezessete reais e sessenta centavos)
”.

Assevera que, o
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT)
“
traz as hipóteses de aplicação da cobrança ou inscrição de débito fiscal
”, de modo que “
a autoridade não pode atuar de forma discricionária, pois, há nítida previsão de que ‘será’ dispensada a cobrança no caso do débito ser inferior a 80 UPFMT
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao
termo de apreensão e depósito no 1116967-3
, de 20 de agosto de 2014
.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 153376156).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 160532161),
com preliminar de ilegitimidade do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 161199164), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Posto isso, indefiro a liminar.

Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, prestem as informações que entenderem necessárias.

Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao douto membro do Ministério Público para manifestação.

Publique-se.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá/MT data registrada no sistema [...]. (Id. 153083651 – fls. 43).

De início, anoto que, o ato
contra o qual se volta a impetrante, ora agravante, foi praticado pela Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança da Superintendência de Controle e Monitoramento da Secretaria Adjunta da Receita Pública, que a comunicou do lançamento do crédito tributário referente à lavratura do
termo de apreensão e depósito no 1116967-3
, de 20 de agosto de 2014.

É certo que, compete ao Secretário Adjunto da Receita Pública “
promover o controle e fiscalização do trânsito de bens, mercadorias e serviços;
” (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.488, de 22 de setembro de 2022, artigo 9o, VI).

Além disso, mesmo que não se entenda que o Secretário Adjunto da Receita Pública não é o responsável pelo lançamento tributário, possível é a aplicação da teoria da encampação, uma vez que presentes os seus pressupostos: subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada na inicial, discussão do mérito nas informações e ausência de modificação da competência.

Dessa forma,
voto no sentido de rejeitar a preliminar e, em consequência, passo ao exame do mérito do recurso.

Os
lançamentos tributários constantes no Comunicado da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança da Superintendência de Controle e Monitoramento da Secretaria Adjunta da Receita Pública no 270178/1823/68/2022, datado de 7 de outubro de 2022 (Id.
153083651 – fls. 25/27
), decorreriam de diversas
no
tificações/auto de infração (NAI) e lavraturas de termos de apreensão e depósito (TAD), entre eles, o termo de apreensão e depósito no 1116967-3
, de 20 de agosto de 2014, impugnado neste recurso, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de certidão negativa de débitos válida para o fruição do beneficio da redução de base de cálculo, previsto no artigo 30, VI, do Anexo V, do
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
:

[...] Notas fiscais no: 15870.

Infração: Artigo 5o da Lei 7098/1998 c/c Artigos 13 e 14 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Penalidade: Art. 45, inc. I, alínea "a-1" da Lei 7098/1998.

Informações adicionais:
Falta de CNDe
[certidão negativa de débito eletrônica]
Válida
- Ver anexo.

[...]

Informação Complementar:

Dos fatos:

No dia 20/08/2014 o motorista Nazareno Laurindo CPF 780.298.489-00 apresentou nesta UOF os documentos para fiscalização em especial a NF 15870 de Sperafico da Amazônia Inc. Est. 13.068.724-3.

Trata-se de operação de farelo de Soja, com redução da base de cálculo previsto no inciso VI do art. 30 do Anexo V do RICMS/MT.

Porém, o gozo de todo e qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS, contemplado nos Anexos IV, V e VI do regulamento de ICMS, esta condicionado à prévia existência de CND-e válida, relativa ao citado imposto conforme previsão no art. 14 inciso II do RICMS/MT.

Em consulta ao banco de dados da SEFAZ, verificamos que o mesmo não tem certidão negativa válida.

Mister, dizer ainda que o contribuinte informa na DANFE a CND 11680811, porem esta está com prazo de validade vencida, conforme cópia da extração do sistema em anexo.

Considerando o exposto, ou seja, a não emissão da CND
[certidão negativa de débito]
para fruição do benefício fiscal, fica o contribuinte remetente sujeito passivo obrigado ao recolhimento com base no do art. 5 §2o da lei 7098/98, sem prejuízo da penalidade prevista no Art. 45, inciso I, alínea a-1 da Lei 7098/98
. [...]. (Primeira Instância, Id.
105824557 – fls. 1/3). [com e sem negrito no original].

Daí decorrente,
inaplicável, na hipótese,
o disposto no artigo 39-A, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998
, regulamentado pelo
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014,
uma vez que
o § 1o afasta a possibilidade de dispensa de constituição do crédito tributário decorrente de
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):

Art. 39-A Não se efetuará constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a constituição do referido crédito tributário. (Acrescentado o caput e seus parágrafos pela Lei 7.900/03)

§ 1o O disposto neste artigo não alcança os créditos tributários decorrentes de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

§ 2o Relativamente a cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no sistema de conta corrente fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no parágrafo anterior, cuja exigência seja antieconômica ou inviável, poderá, na forma estabelecida em legislação complementar, ser dispensada sua exigência desde que seu valor atualizado seja inferior ao quádruplo do limite previsto no caput. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07)

§ 3o O estatuído neste artigo não implica dispensa do crédito tributário, que poderá ser exigido, respeitado o prazo decadencial, quando, isolada ou conjuntamente, for atingido o limite mínimo fixado no caput. [...]

Portanto, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente
, violação a direito líquido e certo da agravante, que pudesse autorizar o deferimento de medida liminar.

Ademais,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023